Tribunal: TJDFT
Processo: 0728412-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO DE ALIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 529, § 3o, DO CPC. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OUTRO DESCONTO NÃO COMPROVADA. VALOR REMANESCENTE SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIMITE LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, determinou o desconto de 30% dos rendimentos líquidos do alimentante diretamente na folha de pagamento, nos termos do art. 529, § 3o, do CPC.
2. O agravante alegou existência de outro bloqueio equivalente a 30% de seus vencimentos, obrigação alimentar extrajudicial e despesas com aluguel, pleiteando a redução do percentual para 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão de desconto de 30% dos rendimentos líquidos do alimentante compromete sua dignidade e subsistência, nos termos do art. 529, § 3o, do CPC; e
(ii) saber se a existência de outros descontos impediria a manutenção da penhora alimentar no percentual fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 529, § 3o, do CPC autoriza o desconto de até 50% dos rendimentos líquidos para adimplemento de prestação alimentar.
5. O contracheque acostado aos autos demonstra que a remuneração líquida do agravante, após o desconto determinado, resulta ao recorrente valor superior ao salário-mínimo vigente, não se configurando estado de miserabilidade.
6. Não houve comprovação de outro bloqueio judicial em folha, tampouco de contribuição extrajudicial para outra filha.
7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, conforme entendimento do TJDFT sobre a viabilidade da penhora de salário para satisfação de débito alimentar, respeitado o limite legal.
8. A liminar foi indeferida com base na ausência de elementos que demonstrassem violação aos limites legais e prejuízo relevante à subsistência do alimentante, sendo ratificada no mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de desconto de 30% dos rendimentos líquidos do devedor de alimentos está em conformidade com o art. 529, § 3o, do CPC, desde que preservada a sua subsistência. 2. A ausência de comprovação de outros descontos ou obrigações alimentares paralelas impede a redução do percentual de desconto fixado na decisão agravada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 529, § 3o, e 833, § 2o.